Tribunal: TJBA
Processo: 0007655-93.2009.8.05.0001
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0007655-93.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno ARGUINTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ARGUIDO: RAYMUNDO VELOSO SILVA Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO ACORDÃO EMENTA: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART 95, 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS. REEXAME DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL PELO PRÓPRIO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CÂMARA DE VEREADORES DE ILHÉUS. SUBTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA. ART. 71, II C/C ART. 75, TODOS DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo nº 0007655-93.2009.8.05.0001, no qual foi instaurado este Incidente de Inconstitucionalidade. Acordam os Desembargadores e as Desembargadoras componentes do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente este incidente de inconstitucionalidade e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL" DO §1º DO ART. 95, §1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.